Tribunal: TJMT
Processo: 1007982-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007982-36.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA
Agravados : MICHELE SAMARA ZAMPIERI E BRAULINO ZAMPIERI
Número do Protocolo : 1007982-36.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUIZ PAULO FERREIRA DE ARRUDA contra a r. decisão proferida pela MMo. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0012691-96.2007.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MICHELE SAMARA ZAMPIERI e BRAULINO ZAMPIERI, acolheu a arguição de impenhorabilidade formulada pela executada, e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 3.959,75 da conta de Michele, porque, segundo a MMa. juíza, restou comprovado que o montante bloqueado é verba de natureza salarial (cf. Id. n. 87354950).
O agravante alega que promoveu todas as diligências para localização de bens penhoráveis em nome dos devedores, sendo que todas elas restaram infrutíferas, e que, como a agravada é funcionária pública do Tribunal de Justiça de Rondônia, recebe uma quantia considerável, é cabível a penhora de 30% de seu salário para o pagamento da dívida.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja mantida a penhora sobre 30% do salário da agravada Michele; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o relato do necessário.
Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.
O art. 833 do CPC prevê o seguinte:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV.
Contudo, os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.
Extrai-se dos autos que a penhora realizada havia recaído sobre o valor integral do salário de Michele, que é de R$ 3.959,75 (cf. Id. n. 54085804) e não sobre 30% da verba salarial.
Em todo caso, ainda não é seguro afirmar que a penhora do salário do agravada não a deixaria desprovida do mínimo necessário à sua subsistência e de sua família.
Ademais, não se vê a urgência necessária para a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Posto isso, embora admitindo a interposição recursal tal como efetivada (CPC/15, art. 1.019, “caput”), e por isso recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá-MT, 07 junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator